Tribunal: TJDFT
Processo: 0734473-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. AMEAÇA. DESACATO E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE OFICIOU APENAS PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS PROTETIVAS EM BENEFÍCIO DA MULHER. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão de conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, de ofício, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, 140, 147, do Código penal, em contexto de violência doméstica e artigos 329 e 331, ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva pelo juízo, de ofício, tendo o Ministério Público se manifestado na audiência de custódia pela liberdade provisória do paciente, mediante aplicação de medidas protetivas em benefício da mulher (não medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do paciente).
III. Razões de decidir:
3. Em decisão recente, a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade de prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da Polícia Judiciária (HC 188.888/MG), firmando-se o entendimento de que o magistrado competente não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia. Tese acolhida pelo colendo STJ ao editar o verbete 676, da sua Súmula, de 11.12.2024.
4. O contexto de violência doméstica não autoriza ao Magistrado maior liberdade para aplicar a medida mais adequada à proteção da vítima, inclusive a prisão preventiva, com fundamento no art. 20, “caput”, da lei n. 11.340/2006, pois o Supremo Tribunal Federal não fez essa distinção no julgamento do HC n. 188.888. Outros precedentes: STF HC 227500 (Min. (GILMAR MENDES); STJ HC 668668; STJ HC 628104; STJ RHC 145225 etc.
IV. Dispositivo:
5.Ordem concedida. Liminar confirmada.